Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO (VÍTIMA), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA
O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM DESFAVOR
DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA A TEMPO E MODO DEVIDOS –
EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E EM VIRTUDE DO ISOLAMENTO SOCIAL ENSEJADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, na espécie,
a exordial acusatória foi apresentada a tempo e modo devidos pelo Ministério Público
e eventual elastério estaria plenamente justificado por conta das particularidades do caso e do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada, com recomendação, de ofício, para que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária na tramitação da ação penal originária, em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a

Hiagna
Morgana Magalh
ã
es Vieira
Cavaletti
, em favor de
Marcelo Cardoso da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que

a
prisão temporária do paciente foi convertida em
preventiva no dia
16
de
dezembr
o de 2021,
por força da decisão prolatada
nos autos d
e Medida Cautelar
n.

1002564-50.2021.8.11.0087
, em razão da suposta prática
do crime de homicídio qualificado
(art.
121, § 2o, I e IV, do Código Penal
)
ocorrido em 25 de maio de 2021, tendo como vítima Gilberto de Oliveira Couto
.

Sustenta
a
impetrante
que

há excesso de prazo na tramitação do
processo
, porquanto
o
“
Acusado encontra-se preso preventivamente, sem que o Delegado de Polícia tenha concluído as investigações, e com a consequente ausência de manifestação do Ministério Público realizando o oferecimento da denúncia, precisamente
há exatos 35 (trinta e cinco) dias
”
;
o que
, no seu entendimento,
extrapola o limite da razoabilidade.

Assevera que
o constrangimento ilegal é evidente, eis que
“
o artigo 10 do CPP determina que, o prazo para conclusão do inquérito policial é de dez (10) dias e embora o artigo 3-B, §2o do CPP, autorize a prorrogação do prazo por até quinze (15) dias em caso de réu preso por uma única vez, tal pedido sequer foi realizado ao Juiz “a quo”, e mesmo que fosse contabilizado, tal período também foi extrapolado uma vez que da decretação da prisão preventiva já se passaram 35 (tinta e cinco) dias da decretação da prisão preventiva sem a conclusão do inquérito
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente,
a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
115179486
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
116360541
, no qual esclareceu que a denúncia foi oferecida e o processo aguarda apresentação de defesa prévia.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
116546962
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, é imperativo registrar que a prisão
temporária do paciente foi decretada em 8 de outubro de 2021 e cumprida no dia 20 daquele mês e ano
;

e
,
no dia
16 de dezembro de 2021
,
foi convertida em preventiva, cuja medida
se estende há pouco mais de
três
meses, não ficando demonstrado, no entanto, que nesse período tenha ocorrido desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do
favorecido
.

Isso porque
,

da
pesquisa no sistema
PJe
de
1o
G
rau
e das
informações
remetidas pelo juízo de primeiro grau
foi possível constatar que
o
processo
foi impulsionado
,
tendo sido
recebida a
denúncia
e orden
ada
a citação do paciente e
do
corréu no dia 27 de janeiro do ano em curso
, estando
no aguardo da
apresentação da
s
defesa
s
prévia
s.
Logo,
a alegação da impetrante de excesso de prazo para oferecimento da denúncia encontra-se superada, uma vez que
, como visto,
o referido ato processual foi realizado a tempo e modo devidos.

Por outro lado
, denota-se que está plenamente justificada a pequena
na tramitação do
processo
originário
– embora não esteja configurado excesso de prazo – notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Ainda sobre o tema
,
não se pode olvidar que
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás,
acerca do assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria,
firmou o seguinte entendimento
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa do paciente, autorizativo da revogação da sua prisão cautelar, na medida em que no caso sob apreciação, conforme
asseverado linhas
volvidas, o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução está em vias de ser
designada
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcelo Cardoso da Costa
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
vindicada. Entretanto, recomendo, de ofício, que a autoridade acoimada de coatora imprima a celeridade necessária na tramitação da Ação Penal n.
1003141-28.2021.8.11.0087
, em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022